Tribunal: TJSP
Processo: 0000352-61.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000352-61.2018.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante GUILHERME DE ABREU PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso,
facultado ao apelante a obtenção do "sursis", caso o requeira em sede de
execução do julgado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000352-61.2018.8.26.0572 Comarca de São Joaquim da Barra.
Apelação Criminal no 0000352-61.2018.8.26.0572 2a Vara de São
Joaquim da Barra.
Apelante: Guilherme de Abreu Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.042
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São
Joaquim da Barra, que o condenou como incurso no artigo 147,
“caput”, do Código Penal, a um mês e cinco de detenção, em
regime prisional aberto, porque no dia 7 de fevereiro de 2018,
por volta de 00h22min, na Rua Voluntário Geraldo, no 489,
Baixada, naquela cidade, ameaçou, por palavras e motivo fútil,
sua ex-companheira Aline Juliana Naberci Resende de causar-
lhe mal injusto e grave, o réu Guilherme de Abreu Pereira
apelou em busca da absolvição por ausência de provas.
Subsidiariamente,
pretende
o
afastamento
da
agravante
prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, sob o argumento
de não se enquadrar a conduta “no âmbito da unidade
doméstica, no âmbito da família ou decorrente de qualquer
relação íntima de afeto”.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento
do apelo unicamente para ser ao réu concedido o “sursis”, com
as condições do artigo 78, § 2o, do Código Penal.
É a síntese do necessário.
2. A pretendida absolvição não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000352-61.2018.8.26.0572 Comarca de São Joaquim da Barra.
ser acolhida, pois a culpabilidade do réu está comprovada.
Silente no inquérito policial, em Juízo o
réu negou tivesse ameaçado a vítima Aline, com quem tem um
filho com um ano de idade. Sustentou que na ocasião dos fatos
discutiram e ter ficado muito nervoso ao dela ouvir que “se você
me ver com outro, seu filho vai chamar ele de pai”. Admitiu ter
encaminhado para o celular dela a fotografia de uma faca (fl.
09 e mídia digital).
De sua parte, a vítima Aline afirmou ter
convivido com o réu por dois anos e ter sido por ele agredida,
razão pela qual se separaram e desde então ele vem
ameaçando-a. Disse ser ele pessoa muito agressiva quando
faz uso de bebidas alcoólica e ter medo dele, esclarecendo que
na data dos fatos ele telefonou para ela, por volta das
0h30min, e embriagado ameaçou-a dizendo que iria “furar” ela
e quem estivesse com ela, se a visse com outra pessoa. Além
disso, ele encaminhou a fotografia de uma faca para o seu
celular, cujo “print” apresentou na delegacia de polícia. Afirmou
que algumas horas depois, na madrugada, ele foi até a
residência dela, por mais de uma vez, tocou o interfone com
insistência, chutou o portão, atirou tijolos e pedras no quintal e
passou a xingá-la dizendo que caso “não abrisse o portão eu ia
ver o que ele ia fazer”, razão pela qual acionou a polícia (fls. 8,
30 e mídia digital).
Nos aspectos relevantes, os policiais
militares disseram terem sido acionados para comparecer no
local, mas lá não encontraram o réu, localizado “umas três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000352-61.2018.8.26.0572 Comarca de São Joaquim da Barra.
casas pra baixo” “alcoolizado, agressivo, exaltado”. Segundo eles,
a vítima exibiu a fotografia da faca que o réu encaminhou para
ela, e notaram “que haviam pedaços de tijolos e de telhas na
garagem” (fls. 5, 6 e mídia digital).
Lucimara Barbosa Paulino, vizinha da
vítima, embora não tenha presenciado os fatos, asseverou já
ter visto o réu ameaçar a ofendida, dizendo que “ele sempre
está lá na porta da casa da Aline enchendo o saco”, bem como que
“é notório o medo que a vítima sente do indiciado
'ela fica
apavorada'. Não viu a mensagem que o indiciado enviou para a
vítima, mas 'ela contou que ele mandou foto de uma faca e que ia
furar ela e quem estivesse com ela'” (fl. 7 e mídia digital).
A genitora da vítima disse morar com
ela e seu neto, e ainda que não tenha ouvido as ameaças, pois
desde logo foi acudir a criança, confirmou que na data dos
fatos o réu esteve no local, de madrugada, disparou o
interfone, bem como arremessou pedras e tijolos no quintal da
casa (fl. 44 e mídia digital).
Como se vê, a prova oral produzida sob
o crivo do contraditório deixou claro ter mesmo o réu ameaçado
a ofendida, fato que se mostrou sério o bastante para incutir
nela fundado temor, tanto que na ocasião representou para a
persecução penal e solicitou medidas protetivas.
Oportuno ressaltar que em infrações
como a aqui versada, as declarações da ofendida ganham
especial relevo e têm alto valor probatório, máxime quando são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000352-61.2018.8.26.0572 Comarca de São Joaquim da Barra.
firmes e coerentes e não se demonstra a existência de
qualquer indício a revelar intenção deliberada de prejudicar o
recorrente,
imputando-lhe
falsamente
infração
que
não
cometera, de modo que essa prova seria suficiente para a
condenação.
Nesse ponto, embora não se negue que
o casal vivia um relacionamento afetivo conturbado, releva
ponderar que o fato de a ameaça ter sido proferida em meio à
discussão com a vítima, isso não afasta o dolo do agente e
nem impede a configuração do delito em questão, pois, como já
se decidiu, “O crime de ameaça é meramente formal e se consuma
desde que a vítima se sinta intimidada, pouco importando se o
agente estava ou não nervoso, ou, por qualquer modo, fora de seu
estado normal” (RT 677/370).
O colendo Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema já deixou assente que “O fato de a conduta delitiva
ter sido perpetrada em circunstância de entrevero/contenda entre
autor e vítima não possui o condão de afastar a tipicidade formal ou
material do crime de ameaça. Ao contrário, segundo as regras de
experiência comum, delitos dessa estirpe tendem a acontecer
justamente em eventos de discussão, desentendimento, desavença
ou disputa entre os indivíduos” (HC no 437730, 6a Turma, Relatora
Ministra Maria Thereza Assis Moura, julgado em 21.06.2018, DJe
de 01/08/2018).
Observe-se, por fim, que ainda que se
admita o uso de bebida alcoólica na ocasião dos fatos, como
tal conduta pelo apelante teria sido voluntária, pois nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000352-61.2018.8.26.0572 Comarca de São Joaquim da Barra.
prova se fez no sentido de ter ocorrido em consequência de
caso fortuito ou força maior, isto não o isenta de
responsabilidade, a teor do artigo 28, II, do Código Penal, que
diz expressamente: “A embriaguez, voluntária ou culposa, causada
pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não elidem a
responsabilidade penal.”.
Portanto, a condenação do apelante, tal
como posta, era mesmo de rigor.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi
fixada com critério e moderação, situando-se no menor
patamar para a espécie e, bem reconhecida a circunstância
agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, fica
mantido o acréscimo de um sexto fixado na sentença.
Improcede a alegação da combativa
defesa quando sustentou que “o recorrente não abusou de
autoridade, tendo em vista que não possui qualquer poder sobre a
vítima, bem como não prevaleceu de relações domésticas, de
coabitação ou hospitalidade, uma vez que não existe entre as partes
qualquer relação doméstica, tampouco coabitação ou hospitalidade”
(fl. 245).
É que, como se viu, a hipótese retratou
a prática, pelo apelante, de crime de ameaça contra a sua ex-
companheira, e que, nos termos do artigo 5o, da chamada “Lei
Maria da Penha”, configura violência doméstica e familiar
contra a mulher “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000352-61.2018.8.26.0572 Comarca de São Joaquim da Barra.
dano moral ou patrimonial”, que ocorra não somente “no âmbito
da unidade doméstica” (inciso I), como também “em qualquer
relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação”
(inciso III).
A substituição da pena carcerária por
sanção restritiva de direito ou por simples multa era mesmo
incabível na hipótese, por expressa vedação legal, por se tratar
de crime de lesão corporal cometido no âmbito das relações
domésticas, incidindo as regras dos artigos 44, I, do Código
Penal, e 17 da Lei no 11.340/2006.
Embora cabível o “sursis”, na espécie é
mais favorável ao réu descontar a pena em regime aberto, em
face da pequena extensão dela, tal como fixado na sentença.
Todavia, se ainda assim o desejar, poderá o apelante requerer
aquele benefício em sede de execução.
Portanto, nada havendo a alterar na
decisão apelada, é de rigor o desprovimento do recurso.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso, facultado ao apelante a obtenção do
“sursis”, caso o requeira em sede de execução do julgado.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -